Tribunal: TJMT
Processo: 1019632-46.2024.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019632-46.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREIA - CPF: 960.504.461-72 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), ODAIR JOSE SANTANA BACA - CPF: 786.143.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DA SILVA LOPES - CPF: 016.251.741-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA MARA LEITE SILVA - CPF: 022.065.931-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO EM PARTE O VOGAL, EXMO. SR. DES. JORGE TADEU LUIZ RODRIGUES.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE NA MODALIDADE TENTADA. FALSA IDENTIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POSSE INJUSTIFICADA DA
RES FURTIVA
. PRESUNÇÃO DE AUTORIA. VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM A PROVA ORAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de furto qualificado mediante fraude, na modalidade tentada, e falsa identidade, em concurso material, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e 7 dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 penas restritivas de direitos, e 3 meses de detenção, em regime aberto, substituída por 1 pena restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em verificar se o acervo probatório é suficiente para sustentar o édito condenatório pelo crime de furto qualificado mediante fraude, na modalidade tentada, diante da alegada: (i) ausência de testemunha ocular direta do ato de subtração; (ii) não localização da testemunha referida pela vítima, e (iii) plausibilidade da versão defensiva de encontro casual da carteira.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas se encontram plenamente demonstradas pelo conjunto de elementos documentais e orais coligidos aos autos, notadamente o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, o termo de exibição e apreensão dos objetos subtraídos e a prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

4. A palavra da vítima, firme, coerente e desprovida de qualquer indicativo de má-fé, possui elevada força probatória em crimes patrimoniais, sendo apta a fundamentar a condenação quando harmônica com o conjunto probatório. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela detenção, harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, são igualmente idôneos para sustentar o decreto condenatório, nos termos do Enunciado nº 8 da TCCR/TJMT.

5. A versão defensiva, de que o recorrente teria encontrado casualmente a carteira da vítima e empreendido fuga por temor dos gritos de "pega ladrão", não resiste ao exame crítico do conjunto probatório, sendo incompatível com a conduta de retirar os cartões e documentos, ocultá-los consigo e descartar a carteira em terreno baldio.

6. A ausência de diligências investigativas complementares não conduz, automaticamente, à insuficiência probatória, quando o acervo coligido é, por si só, suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas.

7. O princípio do
in dubio pro reo
somente incide quando, após análise crítica do acervo probatório, remanesce dúvida razoável quanto ao fato típico ou à autoria, o que não ocorre no caso, em que os elementos de convicção são harmônicos e convergentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A apreensão da
res furtiva
em poder do agente, logo após o fato e em circunstâncias de flagrante, faz presumir a autoria do furto e inverte o ônus probatório, incumbindo à defesa apresentar justificativa verossímil para a posse dos objetos subtraídos.

2. A ausência de diligências investigativas complementares não importa, por si só, em insuficiência probatória, quando o conjunto de provas coligido é apto a demonstrar, de forma autônoma, a materialidade e a autoria delitivas.

3. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o acervo probatório é harmônico, coerente e convergente para a comprovação da conduta imputada ao réu.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 14, II; 69; 155, § 4º, II; 307; CPP, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 396.385/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 8.6.2021; STJ, AREsp n. 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.2.2025; STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.3.2025; TJMT, N.U 1000139-51.2020.8.11.0098, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 14.5.2024; Enunciado nº 8 TCCR/TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal - Regime de Cooperação

Portaria TJMT/PRES nº 441 de 19 de março de 2026

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019632-46.2024.8.11.0042

APELANTE: DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n° 1019632-46.2024.8.11.0042, o condenou como incurso nas sanções
i
) do art. 155, §4º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal [furto qualificado mediante fraude, na modalidade tentada], à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, e
ii
) do art. 307 do CP [falsa identidade], à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos.

Em suas razões recursais (id. 319574407), o recorrente pugna pela reforma da sentença para ser absolvido do crime de furto qualificado mediante fraude, ante a insuficiência de provas [art. 386, VII, do CPP], em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (id. 319574420), a 6ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 333015376 – 28ª Procuradoria de Justiça, Exmo Sr Dr Alexandre de Matos Guedes – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da aditada exordial acusatória:

“
Consta dos autos que em 30 de setembro de 2024, por volta das 17h, no estacionamento da igreja Católica, localizada na Av. Fernando Correa da Costa, Coxipó/Jd Shangri-lá, nesta Capital, o denunciado ROGERS NASCIMENTO CORREIA, mediante fraude, subtraiu, para si, 01 (uma) carteira marrom feminina, contendo 01 (uma) CNH, 01 (um) RG, 01 (um) cartão Visa Caju, 01 (um) cartão Meu Cartão, 01 (um) cartão visa Mercado Pago, 01 (um) cartão Picpay, 01 (um) cartão Vuon Card, avaliados em R$100,00 (cem reais) (Id 172033527), pertencentes a vítima MILENA MARA LEITE SILVA.

DA FALSA IDENTIDADE

Na mesma oportunidade, o denunciado ROGERS NASCIMENTO CORREIA atribuiu a si a falsa identidade de seu irmão MAYONE MICHAEL NASCIMENTO CORREA, para fins de esconder a sua vita anteacta.

DA CONTEXTUALIZAÇÃO

Logrou-se apurar que a vítima MILENA estacionou sua camionete GM S10, branca, placas QBB-6H37, no estacionamento da igreja católica, da Av. Fernando Correa, acionou o alarme, trancando o automóvel, foi até a escola Souza Bandeira buscar sua filha e quando retornou viu o denunciado, que usava boné vermelho, correndo e um homem gritando “ladrão, roubou a camionete”.

Nesse ínterim, a vendedora de açaí, que fica na descida do estacionamento e que conhece os pais dos alunos da referida escola, avisou a vítima que sua camionete havia sido furtada.

Ao chegar na camionete, a vítima percebeu que o automóvel estava destravado e viu que sua bolsa, que havia deixado no assoalho do carro, estava em posição diferente e com o zíper aberto. Ao verificar a bolsa, a vítima observou que sua carteira com documentos e cartões de crédito não estava mais em seu interior.

A vítima asseverou, em sede de inquérito policial bem como confirmou em Juízo, que acionou a trava do veículo e conferiu que o mesmo estava trancado quando saiu de perto do automóvel, contudo ao retornar após o furto, percebeu que a camionete estava destravada e sem sinal de arrombamento, de modo que é certo que o acusado de valeu de dispositivo que impede o travamento do veículo.

Acionada por populares, uma viatura policial que estava nas proximidades conseguiu deter o denunciado na posse dos cartões e documentos da vítima, sendo que a carteira foi recuperada em um terreno baldio indicado pelo denunciado como o lugar em que ele havia jogado. Em razão dos fatos, o denunciado foi conduzido a Delegacia de Polícia.

Interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado negou o furto aduzindo que encontrou a carteira próximo a camionete e que no local havia um homem armado que supôs ser policial que deu um tiro para o alto e apavorado com o disparo saiu correndo antes de ter oportunidade de entregar a carteira com os cartões para a dona da camioneta que estava dentro do colégio (Id 172033512).

O boné usado pelo denunciado no momento do crime foi apreendido (Id 172033504).

Os cartões e documentos da vítima que foram recuperados na posse do denunciado e a carteira também foram apreendidos (Id 172033504) e entregues a vítima (Id 172033510).

Ressalta-se que inicialmente o denunciado declinou o falso nome de Mayone Michael Nascimento Correa, que constou no Boletim de Ocorrência (Id 172033503), contudo, após a chegada de seu advogado e familiares na Central de Flagrantes, foi esclarecida a sua real identidade (Id 172033502).

Conforme relatório de antecedentes criminais (ID 172154044) e SEEU 0007480-61.2016.8.11.0042 (docs. anexos), o denunciado é reincidente, uma vez que conforme certidão anexa, a extinção da pena pelo processo anterior se deu somente em 24/08/2020, ou seja, a menos de 5 anos.

Ante ao exposto, ADITO A DENÚNCIA em face de DIOGO ROGERS NASCIMENTO CORREIA para atribuir-lhe o crime do artigo 155, §4º, inciso II (fraude), e artigo 307, ambos do CPB
[...]” (id. 319574389).

O magistrado de origem julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções previstas no
i
) art. 155, §4º, II, c/c art. 14, II, do CP, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e 7 dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 penas restritivas de direitos, e
ii
) art. 307 do CP, à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, substituída por 1 pena restritiva de direitos (id. 319574394).

A defesa, neste grau de reexame, requer a absolvição do réu por insuficiência probatória, sustentando que: 1) não existem testemunhas oculares do ato de subtração, pois a vítima e os policiais militares não presenciaram a retirada dos objetos do interior do veículo; 2) a única testemunha que teria presenciado os fatos, referida como “
a mulher que vende açaí
”, não foi localizada nem ouvida pela autoridade policial ou pelo Ministério Público; 3) a versão apresentada pelo recorrente, de que encontrou a carteira da vítima no chão e, assustado com os gritos de “
pega ladrão
”, empreendeu fuga, é plausível e não foi cabalmente refutada pela acusação, e 4) o Estado deveria ter diligenciado câmeras de segurança do local, e que a ausência dessas providências impõe a aplicação
in dubio pro reo
(id. 319574407).

Contudo, ao compulsar detidamente o espelho dos autos, verifica-se que a irresignação não comporta provimento, uma vez que há, no caderno processual, elementos suficientes e inequívocos para imputar ao acusado a prática delitiva.

A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do 1)
auto de prisão em flagrante; 2) boletim de ocorrência nº 2024.298019; 3) termo de exibição e apreensão dos documentos e cartões pertencentes à ofendida,
além, é claro, 4) depoimento e prova oral colhido ao longo da instrução criminal.

No que tange à autoria, igualmente restou incontroversa.

A vítima Milena Mara Leite Silva afirmou, em juízo, com firmeza e coerência, que havia trancado seu veículo ao estacioná-lo para buscar sua filha na escola, que ao retornar constatou a subtração de seus pertences e que avistou o recorrente correndo em direção ao ponto de ônibus, sendo, na sequência, alcançado e detido pela guarnição policial, colhe-se:

“[...]
[Milena]:

Sim, foi isso que aconteceu. Eu estacionei o carro no estacionamento que fica ao lado da escola Souza Bandeira, que é no estacionamento da Igreja Católica. Aí eu adentrei a escola, busquei a minha filha e, quando eu estava descendo, retornando ao veículo, começou a euforia.
Ele passou correndo pela gente, no qual o pessoal falou que ele já tinha me furtado ali, que ele tinha roubado meus pertences. Quando eu avistei ele, eu voltei com a minha filha para dentro da escola e fui até o local. Eu vi que, realmente, dei a falta, e fui ver que era a minha bolsa, a minha carteira que tinha sido assaltada. Aí atravessei, fui até os policiais e avistei que os documentos, a CNH e a minha carteira eram todos os meus pertences. Então ele bloqueou o sinal do carro. Aí é onde ele conseguiu furtar minha bolsa e correr. Nessa que ele atravessou a rua correndo, ele se deparou com a viatura
.

[MP]:

Eu preciso de alguns detalhes. A senhora chegou a narrar lá na delegacia que ele tinha bloqueado o sinal do veículo, o sinal da trava. É isso?

[Milena]:

Isso. Eu acredito que lembro de ter mencionado.

[MP]:

Eu vou olhar.

[Milena]:

Que ele abriu, que ele pegou a minha bolsa lá. A moça do açaí me chamava, me conhecia. Ela me comunicou que eu tinha sido roubada, que era onde eu estava, que era lá no meu carro.

[MP]:

Certo. Mas a senhora, quando desceu do veículo, acionou a trava?

[Milena]:

Sim, eu acionei e conferi o acionamento, tanto que a luz acendeu as duas vezes e, de fato, sempre quando eu bloqueio eu puxo a maçaneta. Eu bloqueei e subi para buscar minha filha na escola.

[MP]:

Agora alguns detalhes que eu preciso para poder sustentar a acusação. A senhora foi até o colégio e na volta a senhora falou: ‘Eu vi uma euforia’. O que era isso? As pessoas ali agitadas?

[Milena]:

Sim. É que na hora que eu estava descendo a rampinha, como a escola é ao lado da igreja, havia fluxo de pessoas. Ele passou correndo e as crianças que estavam no ponto de ônibus começaram a gritar, as pessoas começaram a gritar que era um ladrão. As pessoas começaram aquela agitação gritando que era o ladrão.

[MP]:

Certo. E aí ele continuou correndo ou alguém parou ele ali na frente da escola?
[...]

[Milena]:

Essa parte eu não vi. Porque eu estava um pouco mais acima da rampa e ele passou correndo para o ponto de ônibus. Então, eu só olhei para o ponto de ônibus quando já vi os policiais com ele já no chão. Aí eu voltei para a escola para subir com a minha filha de volta para a escola, onde a mulher do açaí falou que eram meus pertences. Aí eu fui lá para ver, atravessei a rua e fui falar com os policiais. Os policiais já tinham detido ele.

[MP]:

É mencionado que a senhora havia deixado a sua bolsa no assoalho da caminhonete fechada com zíper. Como a senhora encontrou essa bolsa?

[Milena]:

Aberta e deitada. Eu olhei e dei falta. A primeira coisa que bati o olho foi na minha carteira por causa do tamanho e por ela ser marrom; ela ficava bem em cima da bolsa
.
[...]

[MP]:

Aqui menciona que a carteira foi recuperada em um terreno baldio. Com ele só estariam os seus documentos e cartões, mas a carteira estaria no terreno baldio. Isso procede ou não?

[Milena]:

Sim, a carteira ele jogou por cima de um terreno lá na frente do ponto de ônibus e os policiais olharam por cima do zinco e viram que a minha carteira estava lá. No bolso dele estavam os meus documentos, meus cartões e minha CNH. Estavam com ele, em posse dele.

[MP]:

E os documentos estavam soltos dentro da bolsa ou estavam dentro da carteira?

[Milena]:

Estavam dentro da carteira. Da maneira que ele abriu a carteira, ele conseguiu puxar. Na minha carteira eu tenho um jeito de deixar a minha CNH e tudo em uma única divisória. Eu acredito que naquela abertura foi onde ele teve o contato com os meus documentos mais importantes que eu utilizo, que são os cartões principais de crédito ou de débito e minha CNH que eu deixo em um único compartimento na carteira.

[MP]:

Vou fazer uma pergunta e a senhora me corrija se eu estiver errada. A gente quer saber só a verdade. Eu posso concluir então que ele teve tempo, ainda que pequeno, de abrir sua carteira, tirar os seus itens, se apoderar deles e jogar a carteira? Houve esse tempo?

[Milena]:

Eu acredito que sim, por ele ter descartado a minha carteira e ter ficado em posse dos documentos.
[...]” (id. 319574393).

No ponto, cumpre registrar que “
a palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.
[...]” (STJ, AREsp n. 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.2.2025, DJe 25.2.2025).

No caso em tela, não há qualquer indicativo de má-fé, rancor ou intenção espúria por parte da ofendida, tampouco de que sua narrativa tenha sido desmentida por outros elementos de convicção.

O Policial Militar Robson da Silva Lopes, em juízo, narrou que foi acionado por populares que gritavam “
ladrão, ladrão
”, que avistou o suspeito em fuga e que, ao notar a presença da guarnição, o recorrente jogou algo no matagal, tentou atravessar a avenida e foi alcançado e detido, vejamos:

“[...]
[PM Robson]:

Nesse momento teve umas pessoas que começaram a gritar "ladrão, ladrão" e nisso vimos o senhor correndo. Na hora que ele viu a guarnição parada, ele jogou alguma coisa no matagal. E nisso que ele viu a guarnição, ele tentou atravessar a Avenida Fernando Correa para o outro lado, para o lado da escola, só não me lembro o nome da escola agora, onde nós atravessamos a rua também e conseguimos fazer a detenção do mesmo
. Diante dos fatos,
veio a senhora falando que tinha sido no veículo dela. Vieram outras pessoas também falando que viram ele furtando. A guarnição deslocou até onde viu ele jogando alguma coisa. Entramos no meio do mato e conseguimos pegar a bolsa da senhora que estava lá
.
[...]” (id. 319574393).

No mesmo sentido, o PM Odair José Santana Baca, confirmou a versão em todos os seus aspectos essenciais, acrescentando que o recorrente, no momento da abordagem, portava, em seu poder, os cartões de crédito da vítima:

“[...]
[PM Odair]:

Nesse momento em que a gente estava colhendo as informações para fazer o boletim de ocorrência do acidente, vieram algumas pessoas comunicando que estava acontecendo um furto ou roubo em uma caminhonete de frente da escola.
De imediato, já visualizamos o suspeito correndo com a população atrás dele e aí ele foi detido
.

[MP]:

Entendi. Quando o senhor o avistou, a população estava correndo atrás dele ou não tinha ninguém correndo, mas o rapaz que veio avisar e apontou?

[PM Odair]:

Sim, veio o rapaz e apontou. Só que a gente já viu lá na frente, o menino já estava correndo.

[MP]:

O menino. E tinha gente correndo atrás dele ou não?

[PM Odair]:

Tinha, já tinha bastante gente no meio do asfalto.
[...]

[Juiz]:

No momento em que o acusado foi preso, o senhor se recorda de ter sido pego com ele algum objeto que fora supostamente furtado na caminhonete?

[PM Odair]:

Sim, cartões. Cartões e a carteira que ele jogou dentro de um terreno baldio
. [...]” (id. 319574393).

Cabe destacar que os testemunhos dos agentes públicos, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são harmônicos entre si e em consonância com os demais elementos probatórios coligidos, possuindo, por isso, valor probante idôneo para sustentar o édito condenatório.

Tal entendimento encontra respaldo consolidado nesta Corte, conforme disposto no Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Por sua vez, em seu interrogatório judicial, o réu Diogo Rogers do Nascimento Correia apresentou a seguinte versão dos fatos:

“[...]
Eu fui buscar, nesse dia de setembro, por volta de umas 4:45, em frente à igreja católica do lado do colégio Souza Bandeira, no próprio estacionamento, uma moto vermelha. Eu estava subindo na rampa para entrar para buscar meu sobrinho.
Avistei uma carteira. Nessa peguei a carteira, fiquei curioso, peguei ela, abri e não tinha nenhum documento. Nessa que eu abri a carteira, vi os cartões. Já de posse dos cartões, vi o primeiro nome ‘Milena’. Na hora que eu peguei a carteira e abri, já veio a gritaria: "Pega ladrão, pega ladrão". Eu me assustei com um rapaz moreno, de camiseta verde, que deu um tiro para cima e falou: "Perdeu, pega ladrão".
Eu me assustei e tive o intuito de levar essa carteira para a direção ou algo que tivesse lá na frente na hora que fosse buscar meu sobrinho que estuda naquela escola.
Eu me assustei e saí correndo. Os cartões eu já tinha colocado no meu bolso para levar diretamente para a direção para entregar para a própria dona. A carteira só, estava com os cartões, se não me engano uns quatro ou cinco cartões. Eu me recordo que estava escrito Milena. Eu me assustei, saí correndo, atravessei a avenida
. Minha moto estava lá no estacionamento. Eu esqueci até os cartões da vítima pelo fato de todo mundo começar a gritar "pega ladrão". Eu vi o cara correndo, deu um tiro para cima, e eu saí correndo assustado pelos fatos que já tive anteriormente.
Eu peguei a carteira, só a carteira sem nada dentro, não tinha documento, só os cartões, e joguei no terreno baldio e parei. O policial já chegou, já me jogou no chão. Ele pisou na cabeça. Eu falei: ‘Cara, deixa eu explicar minha versão’. Eu fui fazer um ato de entregar a carteira para a dona, para esse nome aqui, lá na direção do colégio
. Minha moto ficou lá no estacionamento, não deu tempo. Eles não deram nem ouvidos para a gente. Como eu tenho fatos anteriores, fiquei com medo. Ele perguntou: ‘Você tem um irmão parecido com você?’. Falei: ‘Tenho, o nome do meu irmão é Maioni’. Nessa que eu falei, ele disse: ‘Esse aí mesmo que roubou’. Eu falei: ‘Roubei o quê?’. Fui tentar entregar a carteira lá para a direção da escola Souza Bandeira. Pelos fatos anteriores, a gente é prejudicado de todas as formas, sem ser ouvido.
[...]” (
id. 319574393
).

A narrativa, contudo, não resiste ao confronto com os demais elementos probatórios.

Observe-se que o próprio recorrente admite ter aberto a carteira, verificado os cartões, retirando-os e os acondicionado em seu bolso, conduta inteiramente incompatível com o propósito declarado de devolvê-los.

Diante desse panorama, o cerne do inconformismo recursal reside na ausência de testemunha ocular direta do ato de subtração.

Contudo, essa circunstância não tem o condão de conduzir à absolvição, isso porque o recorrente foi encontrado na posse dos cartões de crédito e documentos pessoais da ofendida logo após o flagrante, tendo sido perseguido por populares e detido em flagrante pela guarnição policial.

Cabia-lhe, portanto, apresentar justificativa verossímil e minimamente plausível que afastasse a presunção de autoria.

Não o fez.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“
As instâncias ordinárias, amparadas no acervo probatório, demonstraram que
a materialidade e a autoria do delito imputado ao agravante estariam evidenciadas em razão da apreensão da res furtiva em seu poder
, de maneira que, tendo o agravante alegado que comprara o bem por R$ 150,00,
caberia à própria defesa a comprovação da origem lícita do bem
. Precedentes.

2.
Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade por inversão do ônus da prova na espécie, visto que
caberia ao agravante no mínimo a declinação de mais detalhes acerca da pessoa que lhe teria feito a venda, o que não ocorreu, tendo o paciente sido encontrado pouco depois do furto em local próximo e na posse do bem subtraído, corroborando o que já havia constado dos relatos da testemunha e termos de apreensão e restituição
.
[...]” (STJ, AgRg no HC n. 396.385/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal caminha no mesmo sentido:

“
Nos delitos patrimoniais, a posse injustificada da res furtiva faz presumir a autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa desfazer a acusação e afastar a responsabilidade do agente.
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de furto quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade criminal imputada ao réu.
[...]” (TJMT, N.U 1000139-51.2020.8.11.0098, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 14/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024).

“
Nos crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado inverte o ônus da prova, cabendo à defesa apresentar justificativa lícita, o que não ocorreu. A autoria é confirmada pela palavra da vítima e pelos depoimentos dos policiais, elementos de alto valor probatório.
[...]
A qualificadora da fraude (emprego de "chapolin") pode ser comprovada por prova testemunhal e circunstancial quando o crime não deixa vestígios de arrombamento, suprindo-se a ausência de laudo pericial, nos termos do art. 167 do CPP e jurisprudência do STJ
. [...]" (TJMT, N.U 1003222-49.2020.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27/01/2026, publicado no DJE 12/02/2026).

No caso em apreço, a versão defensiva, de que o recorrente teria encontrado a carteira da vítima caída no chão e empreendido fuga simplesmente por se assustar com os gritos de “
pega ladrão
”, não resiste a um exame minimamente criterioso.

Como bem apontou o juízo de origem, “
não é razoável admitir que uma pessoa que localize uma carteira no chão e, portanto, tenha o interesse na devolução à Vítima, retire os cartões, coloque no bolso, empreenda fuga seja de policiais ou de transeuntes e, por fim, jogue a carteira em um terreno baldio.
[...]” (id. 319574394).

Não há dúvida razoável a ser dirimida em favor do réu; há, ao contrário, um conjunto de elementos harmônicos e convergentes que apontam, de forma segura, para a autoria do furto qualificado.

No tocante à alegação de que a autoridade policial deveria ter diligenciado câmeras de segurança do local ou localizado a testemunha referida pela vítima, impende registrar que a ausência de diligências complementares não conduz, automaticamente, à nulidade ou à insuficiência probatória, mormente quando o conjunto de provas colhido é suficientemente apto a demonstrar, por si só, a materialidade e a autoria do delito.

Ressalte-se que a defesa poderia ter requerido a produção dessas provas durante a instrução processual, não sendo dado invocar, apenas em grau recursal, eventual lacuna investigativa como fundamento para a absolvição.

Por fim, o princípio
in dubio pro reo
invocado pela defesa somente se aplica quando, após análise crítica do acervo probatório, remanesce dúvida razoável quanto à ocorrência do fato típico ou à autoria, o que manifestamente não ocorre no caso dos autos.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo incólume a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026